Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. Consta destes autos que CLÁUDIO ROCHA REIS impetrou mandado de segurança, protocolizado em 08/04/2021, contra ato supostamente praticado pelos Excelentíssimos Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na “sistemática vacinação de agentes públicos com idades inferiores a 60 (sessenta) anos”. A d. defesa do impetrante requereu o deferimento de liminar, bem como a confirmação de tal pronunciamento no julgamento definitivo, para que seja “respeitada a prioridade dos sexagenários” no plano de vacinação contra a Covid-19. O pedido liminar foi por mim indeferido, consoante decisão proferida em 10/04/2021 (ID 24741734), assim fundamentada: “[...] O Plano Estratégico e Operacional de Vacinação contra Covid-19, implementado pelo Governo do Distrito Federal em dezembro de 2020, através da Secretaria de Saúde, inicialmente, assim previu os grupos prioritários em relação à imunização: ‘A vacinação está prevista para ser iniciada assim que os imunobiológicos forem disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS), e abrangerá inicialmente a população mais vulnerável ao vírus e os grupos necessários para a manutenção dos serviços de saúde. (...) A vacinação ocorrerá a princípio em 3 fases, mas, segundo o MS, os grupos previstos são preliminares, passíveis de alteração a depender das indicações da vacina após aprovação da Anvisa, assim como as possíveis contraindicações. Destaca-se ainda que há outros grupos populacionais considerados prioritários, a serem incluídos dentre as fases apresentadas, discutidos no âmbito da câmara técnica, para avaliação de qual fase esses grupos serão inseridos, de acordo com o cenário de disponibilidade de vacinas e estratégia de vacinação. (...) A primeira fase engloba trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade e pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas). A segunda fase será para as pessoas de 60 a 74 anos. A terceira fase prevê a imunização de pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença’ (...). (Documento extraído no site Saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/01/Plano-Operacional-de-Vacinacao-Contra-a-Covid.pdf). Posteriormente, a Secretaria de Saúde, através do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF), ampliou a vacinação para outros grupos também considerados prioritários, incluindo todos os profissionais de saúde, mesmo aqueles que não atuam na chamada “linha de frente” de enfrentamento à Covid-19. A ampliação foi definida pelo Comitê de Vacinação, de acordo com a oferta de vacina, levando em consideração, paralelamente, a idade e a profissão do cidadão, conforme maior ou menor exposição à doença. Além disso, conforme desde o início previsto no Plano Estratégico e Operacional, outros grupos populacionais considerados prioritários poderiam ser incluídos nas fases apresentadas, conforme avaliação técnica. Diante disso, o que se nota é que não existe verossimilhança na pretensão do impetrante, não obstante a sua classificação como idoso, segundo a Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), na medida em que a estratégia de imunização leva diversos outros critérios em consideração, sob o enfoque sempre no interesse público. É preciso ressaltar que o próprio Plano Nacional de Vacinação considera os trabalhadores da saúde, independentemente da idade, como grupo prioritário. Tais trabalhadores, segundo definição do documento, são ‘tanto os profissionais da saúde (ex. médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (ex. recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros), ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliar’ (documento extraído no site https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf). O plano operacional do Distrito Federal, portanto, segue as diretrizes do Plano de Imunização do Ministério da Saúde em relação à classificação dos profissionais de saúde como grupo prioritário, independentemente da idade. Não bastasse isso, é importante destacar que cada ente da federação possui autonomia em relação ao plano de imunização, de acordo com as características do próprio Sistema Único de Saúde (SUS). Com efeito, o SUS é constituído por ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas de todas as unidades da federação, possuindo uma lógica descentralizada no atendimento à população. Isso decorre da extensão do território brasileiro, assim como em função das peculiaridades geográficas e populacionais de cada região do país. [...] Ante o exposto, indefiro a liminar”. A ilustrada Procuradoria do Distrito Federal oficiou pela perda superveniente do interesse processual, considerando a contemplação da idade do impetrante no plano local de vacinação. Em relação ao mérito da demanda, discorreu a respeito da competência do Poder Executivo para o estabelecimento dos critérios de priorização dos grupos, sobretudo diante da escassez de matéria prima para produção de vacinas (ID 25360114). Os Excelentíssimos Senhores Governador do Distrito Federal e Secretário de Saúde do DF reiteraram os mesmos argumentos que foram apresentados pela ilustrada Procuradoria de Justiça, conforme (IDs 25996856 e 26198341). Após, a ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do feito, em face da perda superveniente do interesse processual, pois “o impetrante tem 63 anos” e as “pessoas com 58 anos de idade, sem comorbidades, já estão sendo vacinadas” (ID 26546636). Brevemente relatados. Passo a decidir. O impetrante pretende, com a presente impetração, interferir no calendário de vacinação de imunização contra a Covid-19, elaborado pelo Distrito Federal. De forma específica, requer a priorização dos sexagenários. Independentemente do mérito a respeito da pretensão, é nítida a ausência de interesse processual em relação ao julgamento definitivo do mandado de segurança, isso porque é público e notório que, no Distrito Federal, o sistema de vacinação já contemplou os sexagenários, mesmo os sem comorbidades. Conforme o site oficial do Governo do DF, atualmente, já é possível o agendamento de pessoas sem comorbidades, com 48 anos ou mais (https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/06/24/marcacao-de-vacina-para-48-anos-e-liberada-nesta-sexta/). Portanto, para o impetrante e para todos aqueles considerados idosos, conforme conceituado pelo o art. 71 do Estatuto do Idoso, mesmo os sem comorbidades, já foram disponibilizadas as doses da vacina. Ante o exposto, sem mais delongas, em face da superveniente perda do interesse processual, julgo prejudicado o presente writ, nos termos do artigo 89, inciso IX, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, restando, consequentemente, denegada a ordem e extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com base nos artigos 485, VI, do CPC e 6o, parágrafo 5o, da Lei 12.016/2009. Sem honorários. Custas, na forma da lei. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.